Tribunal: TJES
Processo: 5001237-26.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001237-26.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALCEU LUIZ VENTURINI
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso inominado interposto pela VIVO S.A em face da sentença (ID 4145370), que julgou procedente o pleito autoral extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, declarando a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes e cancelar as linhas (61) 99870-8179, (21) 96744-7068 e (79) 99637-4149 em nome do autor e os débitos delas decorrentes emitidos em face do requerente, devendo a requerida se abster de realizar cobranças referentes ao contrato em questão, bem como condenar a requerida no pagamento do valor de R$ 10.000,00,(dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado (evento), a sentença deve ser reformada.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

O recurso encontra-se tempestivo, cabível e com o devido preparo.

Contrarrazões tempestivas.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

DO MÉRITO

Extrai-se da inicial,

onde

o recorrido alega ter sido surpreendido ao descobrir que possuía outras 03 (três) novas linhas foram habilitadas indevidamente no plano contratado pelo autor, porém, aduz que não efetuou nenhum tipo de pedido de linha telefônica junto a recorrente.

O que o levou a registrar novas reclamações junto ao SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente da empresa requerida, além de fazer contato com a gerente da loja física, em Linhares-ES.

Por essas razões, ingressou com a ação requerendo o cancelamento da linha, bem como, o cancelamento das cobranças e a indenização por danos morais.

É o quanto basta.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente VIVO S.A.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido foi surpreendido com a notícia de que possui três novas linhas desconhecidas habilitadas ao seu plano, entretanto alega que nunca realizou tais contratos com a empresa. Após o insucesso das tentativas de resposta da recorrente, pleiteou o que fora mencionado anteriormente.

Em atenta análise aos autos, observa-se que a recorrente se limitou a trazer aos autos provas contundentes para demonstrar sua licitude, ou seja, insuficientes para provar o que se pretende.

Ora, bastava anexar aos autos um documento assinado pelo recorrido ou alguma gravação comprovando, caso tenha sido realizada por telefone, contudo, a mesma se limitou a tentar comprovar o alegado. Assim, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, do CPC. Por outro lado, restou claro que o autor conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações.

Ressalta-se que, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, como também o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto no artigo 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

No que tange aos danos morais, comunga-se da r. sentença, que o desconforto, estresse e os infortúnios superados pelo recorrido em razão do atos da empresa recorrente, ultrapassam o mero dissabor do cotidiano, sendo assim, caracterizando o dano moral.

Ainda assim, no caso em comento, não há dúvidas de que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

No entanto, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente a parte autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto por VIVO S.A e conceder-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento. Não havendo condenação ao recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)